Tribunal: TJBA
Processo: 8003454-24.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003454-24.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CONCEICAO MARIA FARIAS DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI 6.830/80. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 6.830/80 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, sendo plenamente aplicável o art. 485, III, do CPC..

2. Comprovada a intimação pessoal da Procuradoria do Município para manifestação nos autos e constatado o decurso do prazo sem qualquer providência, caracteriza-se o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJBA reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono, desde que haja a prévia intimação pessoal da parte exequente.

4. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003454-24.2020.8.05.0004
, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
e como agravad
a

CONCEIÇÃO MARIA FARIAS DOS SANTOS CRUZ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.